Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - CDRU. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INCABÍVEL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré a efetuar a quitação de débitos condominiais referentes a janeiro e fevereiro de 2017, anteriores ao registro do imóvel do autor.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Logo, considerando que a ré/recorrente firmou o contrato de ID 23402391 (como cedente) e que a controvérsia refere-se ao titular da obrigação de pagar as taxas condominiais anteriores à entrega das chaves, a recorrente é legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, “A AMMVS interveio na relação de consumo estabelecida com o autor, circunstância esta que lhe atribui a condição de co-responsável por eventuais prejuízos por ele suportados”. (Acórdão 1133987)
4. No caso, restou comprovado que o autor firmou, em 27/01/2017, instrumento particular de concessão de direito real de uso - CDRU (ID 23402391, 23402392 e 23402393), cujas chaves foram recebidas em 29/05/2017 (ID 23402396).
5. “A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” - EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).
6. Assim, a ré é responsável pelas despesas do imóvel até a entrega das chaves ao adquirente, ou seja, pelas taxas condominiais referentes aos meses de janeiro a maio de 2017, considerando a sua qualidade de cedente do imóvel e intermediadora de sua aquisição, operando juntamente com a construtora/incorporadora, bem como observando a solidariedade imposta pelo art. 7o, parágrafo único, do CDC, aos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, pelos danos causados ao consumidor, resguardado o direito de regresso.
7. Cumpre destacar que o ressarcimento das referidas taxas condominiais deve se dar na forma simples, diante do engano justificável, uma vez que as cobranças indevidas ampararam-se em contrato, ainda que com cláusulas abusivas, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Na hipótese, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade do autor, configurando-se o inadimplemento contratual sob exame mero dissabor do cotidiano, afastando-se, portanto, o dano moral.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de janeiro a maio de 2017. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 23403108 e 23403109.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.